Tribunal: TJSP
Processo: 1018865-14.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da ação – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC -

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da ação – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018865-14.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCELO ARROYO PEREIRA NOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-14.2019.8.26.0576 -Voto no 37.497
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1018865-14.2019.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Ação:
Compromisso Compra e Venda Indenização
Apte(s).:
Marcelo Arroyo Pereira Notti (AJ)
Apdo(a)(s).:
MRV Engenharia e Participações S.A.
Voto no 37.497
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Vaga de garagem
entregue com metragem inferior à prometida no contrato -
Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano
previsto no artigo 501 do Código Civil Entendimento do C.
STJ
-
Prazo
expirado

Decadência
reconhecida
-
Improcedência da ação
Sentença confirmada - Verba
honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo
11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 280/284, de relatório adotado, que julgou improcedente a ação, em
virtude da decadência reconhecida.
Inconformado, sustenta o autor que a pretensão é
embasada em indenização por perdas e danos e, portanto, o prazo é decenal; pede o
provimento do recurso (fls. 287/301). Contrarrazões (fls. 318/335).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Tendo em vista que o autor está pleiteando
indenização equivalente ao abatimento de preço por recebimento de vaga de garagem
com metragem inferior àquela estabelecida no instrumento particular de compra e venda
do imóvel em questão, a hipótese se submete aos artigos 500 e 501 do Código Civil, os
quais preveem prazo decadencial de um ano para propor a ação:
“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço
por medida de extensão, ou se determinar a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-14.2019.8.26.0576 -Voto no 37.497
3
área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o
complemento da área, e, não sendo isso possível, o de
reclamar
a
resolução
do
contrato
ou
abatimento
proporcional ao preço.
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no
artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o
fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no
imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de
decadência.”
Considerando que a unidade se encontrava pronta e
acabada, com matrícula individualizada e o registro do título de compromisso de compra
e venda entabulado entre as partes efetivado em 05 de agosto de 2013 (fls. 145), e a
entrega das chaves com a imissão na posse do imóvel pelo autor em 09.12.2014 (fls. 132),
evidente que o ajuizamento da ação em 09 de maio de 2019 foi extemporâneo.
Recentíssimo entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça veio reforçar a aplicação do prazo ânuo previsto no artigo 501 do
Código Civil nas ações de indenizações correspondentes às perdas e danos sobre a
diferença nas vagas de garagem:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
VENDA
AD
MENSURAM.
APARTAMENTO
PROMETIDO COM QUATRO VAGAS NA GARAGEM.
ENTREGA DE APENAS TRÊS VAGAS. 1. O agravo interno,
na forma do art. 1.021, §1o, do CPC, dever impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ausência de devido rebate acerca da aplicação do
enunciado 283/STF no tocante à decadência do direito,
prevista no art. 501 do CCB.
2. O legislador estabeleceu prazo decadencial para o
comprador voltar-se, na venda 'ad mensuram', contra a
entrega de metragem inferior à contratada.
3. Inaplicabilidade do prazo prescricional decenal
relativa à pretensão de indenização vinculada a relação
contratual.
4. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E
DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1611155/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe
21/03/2019, v.u.) (grifo nosso).
E continua, no v. acórdão, que “a lei estabeleceu
prazo decadencial para a formulação das pretensões prevista no art. 500 do CCB, que
são: a) o complemento da área; b) o desfazimento do negócio; c) o abatimento do preço.
A pretensão indenizatória, pois, ao contrário do que sustenta a recorrente, não se insere
na disposição do art. 205 do CCB, mas está expressamente veiculada no art. 500 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-14.2019.8.26.0576 -Voto no 37.497
4
assim, é alcançada pelo art. 501 do CCB. Com a decadência do direito à discutir-se a
metragem do imóvel, não haverá falar em pretensão à indenização decorrente
deste fato. Por derradeiro, o eventual reconhecimento da incidência de prazo
prescricional configuraria burla à disciplina dada pelo legislador no tocante à
incidência do prazo ânuo decadencial para a obtenção da execução específica ou
ressarcitória decorrente do descumprimento da venda ad mensuram.” (grifo nosso).
Também na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Compromisso particular de compra e venda de unidade
imobiliária e vaga de garagem Alegação de entrega de vaga
de garagem com metragem menor do que prometida
Pretensão de ressarcimento pela diferença da metragem
Prazo decadencial ânuo Inteligência do artigo 501 do
Código Civil Precedentes jurisprudenciais neste sentido
Operada a decadência no caso concreto Sentença de
extinção mantida, por fundamento diverso Recurso não
provido, com observação.” (4a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1005358-83.2019.8.26.0576, Rel. Des. Márcia Dalla Déa Barone, j. 20.02.2020,
v.u.);
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E
VENDA. DIFERENÇA DE METRAGEM DE VAGA DE
GARAGEM. DECADÊNCIA. Sentença que declarou a
decadência do direito. Irresignação do autor. Vício do
produto. Decadência. Entrega do imóvel com diferença de
metragem de vaga de garagem. Decadência do pedido
indenizatório.
Indenização
por
danos
materiais
fundamentados na necessidade de abatimento do preço por
conta de suposta diferença de metragem. Decurso do prazo
do artigo 501 do CC. Sentença mantida. Sucumbência
recursal do autor. Recurso desprovido.” (6a Câmara D. Privado,
Apelação cível no 1012602-63.2019.8.26.0576, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles,
j. 18.02.2020, v.u.);
“Apelação. Compra e venda de bem imóvel. Perdas e
danos. Abatimento do preço. Discrepância da proposta com
o imóvel entregue, no caso a vaga da garagem. Diferença
de metragem. Reconhecimento da decadência. Prazo ânuo
do Código Civil, artigos 500 e 501. Litigância de má-fé.
Insurgência do autor, com alegação de que pleiteia não a
solução do vício, mas as perdas e danos decorrentes,
devendo ser utilizado o prazo decenal, o mesmo para a
hipótese de inadimplemento do contrato. Pleito indenizatório
que, em verdade, corresponde a um pedido de abatimento
proporcional no preço avençado no negócio, que se insere
na disciplina da tutela redibitória. Autor que estimou o valor
da indenização utilizando-se justamente do cálculo do preço
do metro quadrado do bem adquirido, considerando o preço
total do negócio e a metragem total prometida para área útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-14.2019.8.26.0576 -Voto no 37.497
5
Decadência verificada. Litigância de má-fé configurada.
Reiteradas ações com base no mesmo contrato, movimentando a máquina judiciária de forma
contraproducente. Sentença mantida com majoração dos
honorários de sucumbência. Recurso desprovido.” (8a Câmara
D. Privado, Apelação cível no 1049041-10.2018.8.26.0576, Rel. Des. Silvério da
Silva, j. 17.02.2020, v.u.);
“VENDA
E
COMPRA
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Alegação de que
a dimensão da vaga de garagem não corresponde à
metragem que constou do contrato. Pretensão de restituição
de valor pago por área excedente. Reconhecida a
decadência do direito da autora. Aplicação do prazo ânuo
previsto no artigo 501 do Código Civil que se inicia com a
imissão na posse. Extinção do feito, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. RECURSO
DESPROVIDO.”
(6a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1042573-30.2018.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 30.01.2020, v.u.).
Por fim, a verba honorária comporta majoração em
prol dos patronos da apelada para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que se adequa
ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu
serviço, observado o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado em grau recursal, a teor do
disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal, observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração da verba
honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ELCIO TRUJILLO
Relator